Tribunal: STF
Processo: ARE 1597732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIME. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (1º FATO). TRÁFICO DE DROGAS (2º FATO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS.
1.1. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. Ainda que as imputações feitas no presente feito e na ação penal nº 5023369-77.2022.8.21.0010 sejam referentes aos delitos de associação para o tráfico e de tráfico de drogas, não há identidade entre os agentes envolvidos nas práticas delitivas, nem entre os fatos descritos nas peças acusatórias. Tratando-se de fatos distintos, veiculados em ações penais diversas, não há que se falar em litispendência. Preliminar rejeitada.
1.2. NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ NOS ÁUDIOS INTERCEPTADOS. REJEITADA. A Lei nº 9.296/96 não exige a realização de perícia de voz nas gravações de áudio interceptadas para que se ateste quem são as pessoas envolvidas nos mesmos. Validade da prova que não está condicionada à realização de exame pericial. No caso concreto, a identificação dos interlocutores nos áudios se deu por meio de outros elementos de prova, não havendo que se falar em nulidade do feito. Preliminar rejeitada.
1.3. NULIDADE DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. Ainda tenham decorrido 71 dias entre a representação policial e o deferimento judicial (em razão do julgamento de conflito negativo de atribuição suscitado por agente do Ministério Público), não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida deferida judicialmente, que foi analisada pelo Juízo de origem em tempo razoável a partir do momento que o feito lhe foi concluso. A proporcionalidade da medida deferida, por seu turno, depreende-se não só da natureza permanente do crime de tráfico de drogas, mas também da quantidade expressiva de entorpecentes e petrechos relacionados ao comércio ilegal de narcóticos que foram apreendidos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Preliminar rejeitada.
1.4. NULIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS TOXICOLÓGICOS DEFINITIVOS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. A cadeia de custódia é um mecanismo adotado para se garantir a autenticidade das evidências coletadas e examinadas e evitar que haja qualquer tipo de adulteração. No caso concreto, os procedimentos utilizados para manter e documentar o histórico da produção da prova da materialidade sempre esteve disponível e acessível às Defesas, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ademais, não há nada nos autos que sirva de indicativo de ter havido manipulação indevida ou adulteração dos materiais apreendidos, demonstração que incumbia às Defesas (art. 156 do CPP). Prova válida. Preliminar rejeitada.
1.5. NULIDADE DOS DADOS EXTRAÍDOS DOS TELEFONES CELULARES APREENDIDOS. REJEITADA. A finalidade da extração de dados de telefones apreendidos é a obtenção de elementos probatórios em investigação criminal ou na instrução criminal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de transcrição integral dos dados extraídos. Da mesma forma, dão foi demonstrado pela Defesa qual o efetivo prejuízo suportado pelo acusado Leonardo decorrente do método utilizado para extrair os dados dos aparelhos telefônicos, incidindo o art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Ainda, a Defesa não comprovou sua alegação de ter havido inserção pelos policiais de dados nos aparelhos periciados, ônus que lhe incumbia (art. 156 do CPP). Preliminar rejeitada.
1.6. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU NA FASE POLICIAL. REJEITADA. O termo de cientificação de direitos constitucionais firmado pelo réu Leonardo durante a sua prisão em flagrante é suficiente para demonstrar que a autoridade policial o comunicou de seus direitos ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo, não havendo que se falar em violação ao princípio do nemo tenetur se detegere. Preliminar rejeitada.
2. MÉRITO. DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (2º FATO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. A prova colhida nos autos autoriza a manutenção da condenação dos réus Leonardo, Christian e Jean, bem como o afastamento da desclassificação operada pelo Juízo de origem e a condenação do réu Marco, todos pelo delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) descrito no 2º Fato da denúncia. Os elementos de prova colhidos nos autos - em especial a prisão em flagrante do réu Leonardo na posse de 172g de haxixe, 1,354 kg de cocaína, 4,88 kg de maconha e 240 pontos de LSD; a prisão em flagrante do réu Christian na posse de 1,968 kg de maconha, além de outros petrechos relacionados ao tráfico de drogas; e o conteúdo e outros dados extraídos do telefone celular de Leonardo, que comprovam o envolvimento dos réus Jean e Marco no delito em comento - são suficientes para comprovar a prática delitiva por parte dos acusados. Os depoimentos em juízo prestados pelos policiais civis (que participaram da investigação, do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e das prisões dos acusados), são válidos como meio de prova, pois coerentes, uníssonos e corroborados pelos demais elementos de prova. Não há razão para desmerecer tais depoimentos, tampouco qualquer indicativo de que os agentes de segurança pública teriam predisposição em prejudicar os réus. O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 possui diversos verbos nucleares, de modo que a prática de qualquer das condutas ali tipificadas é suficiente para caracterizar o delito de tráfico de entorpecentes, não sendo necessário, para a configuração do delito, o flagrante do agente no ato de mercancia. Conjunto probatório que confirma a prática delitiva. Condenação dos réus Leonardo, Christian e Jean mantida. Condenação do réu Marco decretada.
3. DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (1º FATO). SENTENÇA MANTIDA. A prova colhida nos autos evidencia a presença de animus associativo entre os réus Marco, Leonardo e Jean, sendo clara a existência de organização e divisão de tarefas voltadas para o cometimento do crime de tráfico de drogas de forma reiterada, por meio da chama tele-entrega ou delivery de drogas, impondo-se a manutenção de suas condenações pelo delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06) descrito no 1º Fato da denúncia. O envolvimento estável e permanente do réu Christian na associação criminosa, por sua vez, não restou suficientemente demonstrado, sendo mantida a sua absolvição por essa imputação, com base no art. 386, VII, do CPP.
4. APENAMENTO. PARCIALMENTE REFORMADO.
4.1. RÉU MARCO A. G. a) Pena-base. Mantida a negativação da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do fato em relação ao 1º Fato, sendo atribuída carga negativa a essas mesmas circunstâncias judiciais no tocante ao 2º Fato. Pena-base do 1º Fato mantida em 04 anos de reclusão. Pena-base do 2º Fato fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão. b) Pena provisória. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, sendo mantidas inalteradas as penas basilares. c) Pena definitiva. Não sendo preenchidos os requisitos legais (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - por ostentar maus antecedentes e ter sido condenado por associação para o tráfico -, não foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado em relação ao 2º Fato. Pena definitiva do 1º Fato mantida em 04 anos de reclusão. Pena definitiva do 2º Fato fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão. d) Pena de multa. Mantida em 800 dias-multa, para o 1º Fato, e fixada em 750 dias-multa, para o 2º Fato, ambas na razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos, de modo a guardar simetria com as penas carcerárias. Não é caso de se afastar completamente a pena de multa, pois se trata de preceito secundário do tipo penal, previsto expressamente em lei e de aplicação obrigatória. e) Concurso material. Somadas (art. 69, caput, do CP), as penas atingem o total de 11 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP) e 1.550 dias-multa.
4.2. RÉU LEONARDO A. P. L. a) Pena-base. Mantidas as cargas negativas atribuídas à culpabilidade e às circunstâncias dos fatos em relação aos dois delitos. Pena-base do 1º Fato mantida em 03 anos e 08 meses de reclusão. Pena-base do 2º Fato mantida em 06 anos e 06meses de reclusão. b) Pena provisória. Mantida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), mas reformada a fração de redução da pena para 1/6 da pena-base. Pena provisória do 1º Fato fixada em 03 anos e 20 dias de reclusão. Pena provisória do 2º Fato fixada em 05 anos e 05 meses de reclusão. c ) Pena definitiva. Não sendo preenchidos os requisitos legais (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - por ter sido condenado por associação para o tráfico -, não foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado em relação ao 2º Fato. Pena definitiva do 1º Fato fixada em 03 anos e 20 dias de reclusão. Pena definitiva do 2º Fato fixada em 05 anos e 05 meses de reclusão. d) Pena de multa. Reduzidas para 710 dias-multa, para o 1º Fato, e para 550 dias-multa, para o 2º Fato, ambas na razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos, de modo a guardar simetria com as penas carcerárias. e) Concurso material. Somadas (art. 69, caput, do CP), as penas atingem o total de 08 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP) e 1.260 dias-multa.
4.3. RÉU CHRISTIAN S. F. a) Pena-base. Mantidas as cargas negativas atribuídas à culpabilidade e à s circunstâncias do fato. Pena-base do 2º Fato mantida em 06 anos de reclusão. b) Pena provisória. Mantida a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), bem como o patamar de aumento aplicado na sentença, pela ausência de recurso ministerial no ponto específico e diante da vedação ao reformatio in pejus. Pena provisória do 2º Fato mantida em 06 anos e 03 meses de reclusão. c) Pena definitiva. Não sendo preenchidos os requisitos legais (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - por ser reincidente e por ter restado comprovada sua dedicação à atividades criminosas -, não foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado. Pena definitiva do 2º Fato mantida em 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, "a" e "b", do CP). d) Pena de multa. Mantida em 600 dias-multa, para o 2º Fato, na razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos, de modo a guardar simetria com a pena carcerária. Não é caso de se afastar completamente a pena de multa, pois se trata de preceito secundário do tipo penal, previsto expressamente em lei e de aplicação obrigatória.
4.4. RÉU JEAN F. B. DOS S. a) Pena-base. Mantidas as cargas negativas atribuídas à culpabilidade e às circunstâncias dos fatos em relação aos dois delitos. Pena-base do 1º Fato mantida em 03 anos e 08 meses de reclusão. Pena-base do 2º Fato mantida em 06 anos e 06 meses de reclusão. b) Pena provisória. Mantida a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), bem como o patamar de aumento aplicado na sentença, pela ausência de recurso ministerial no ponto específico e diante da vedação ao reformatio in pejus. Pena provisória do 1º Fato mantida em 03 anos e 11 meses de reclusão. Pena provisória do 2º Fato mantida em 06 anos e 09 meses de reclusão. c) Pena definitiva. Não sendo preenchidos os requisitos legais (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - por ser reincidente e por ter sido condenado por associação para o tráfico -, não foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado em relação ao 2º Fato. Pena definitiva do 1º Fato mantida em 03 anos e 11 meses de reclusão. Pena definitiva do 2º Fato mantida em 06 anos e 09 meses de reclusão. d) Pena de multa. Mantidas em 800 dias-multa, para o 1º Fato, e em 600 dias-multa, para o 2º Fato, ambas na razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos, de modo a guardar simetria com as penas carcerárias. Não é caso de se afastar completamente a pena de multa, pois se trata de preceito secundário do tipo penal, previsto expressamente em lei e de aplicação obrigatória. e) Concurso material. Somadas (art. 69, caput, do CP), as penas atingem o total de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP) e 1.400 dias-multa.
5. PERDA DOS OBJETOS APREENDIDOS. Mantido o perdimento dos bens apreendidos, tal como fixado na sentença, na medida em que, de acordo com o Tema 647 do STJ, "é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal".
6. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONCEDIDA. Não tendo sido acostado nada nos autos que ampare o pedido, sequer tendo sido juntadas declarações de hipossuficiência dos réus, que foram representados por advogados constituídos durante todo o trâmite processual, foi indeferido o pleito defensivo de isenção de custas.
7. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. Mantida a segregação cautelar dos réus Leonardo e Jean, pois permanecem hígidas as razões que ensejaram os seus decretos preventivos.
APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA DO RÉU L.A.P.L. PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA DOS DEMAIS RÉUS NÃO PROVIDA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, XXXIX, XLVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente